Tribunal: TJDFT
Processo: 0711544-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711544-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANNE DA COSTA MARTINS SOARES DE SOUZA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por VIVIANNE DA COSTA MARTINS SOARES DE SOUZA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF pela qual, em ação de execução de título extrajudicial ajuizada pela agravada contra a agravante e a executada ARMAZEM DO COMPUTADOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, (autos n. 0709150-62.2018.8.07.0001), deferida parcialmente a impugnação à penhora de crédito da agravante no rosto dos autos n. 0710488-32.2022.8.07.0001, decisão no seguintes termos: “Trata-se de impugnação (ID 150077138) à penhora de créditos pertencentes à parte executada Vivianne no rosto dos autos 0710488-32.2022.8.07.0001, deferida nos termos da decisão ID 128368468. A parte alega que aluga cinco boxes na Feira dos Importados por R$ 38.000,00 e os sublocou por R$ 39.000,00 para os autores do processo no rosto do qual foi deferida a penhora, que os créditos penhorados originam-se da consignação dos alugueis devidos por eles e que a penhora no rosto dos autos a impossibilita de efetuar o pagamento dos alugueis devidos por ela ao proprietário dos imóveis, o qual estaria arcando injustamente com as consequências da penhora. Alega, ainda, que o valor remanescente, R$ 1.000,00 em cada mês, é destinado ao seu sustento e o de sua família e que não foi observada a ordem preferencial de penhora. Por fim, alega excesso de execução decorrente de omissão da parte exequente, que não efetuou o decote dos R$ 100.000,00 obtidos com a adjudicação de bens ocorrida em 26/11/2019. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo à impugnação. Ocorre que o crédito penhorado não é preferencial em relação ao crédito objeto desta execução. Além disso, destaco que é defeso pleitear direito alheio em nome próprio, devendo ainda ser observado que a via adequada para a defesa de terceiros que venham a sofrer constrições patrimoniais determinadas nas ações judiciais são os embargos de terceiros. Com relação à alegação de que se destinam ao sustento da parte e de sua família cerca de 2,5% dos créditos penhorados (fração que corresponde aos R$ 1.000,00 remanescentes após o pagamento do aluguel ao proprietário do imóvel), não constam dos autos qualquer prova nesse sentido. Quanto à ordem preferencial de penhora, as pesquisas de ativos financeiros e de veículos foram infrutíferas e a parte executada omitiu-se em indicar outros bens aptos à satisfação do crédito, evidenciando o cumprimento do disposto no art. 835 do CPC. Por fim, o valor atual da dívida deve ser apurado de forma a considerar a adjudicação de bens com o valor de R$ 100.000,00 ocorrida em 26/11/2019 (ID 50894268). Contudo, a parte exequente não efetuou o decote nos cálculos apresentados no ID 127084887. Assim, acolho em parte a impugnação ID 150077138, apenas para reconhecer a incorreção dos cálculos ID 127084887, e concedo à parte exequente o prazo de 5 dias para demonstrar o valor remanescente da dívida, devendo: a) atualizar o débito informado na petição inicial até a data em que ocorreu a adjudicação (26/11/2019); b) deduzir do resultado obtido no item anterior o montante de R$ 100.000,00, obtidos com a adjudicação ID 50894268; c) atualizar o valor remanescente até a data do peticionamento. Advirto que, na hipótese de descumprimento injustificado dentro do prazo ora concedido, será presumida a desistência em relação à penhora no rosto dos autos. No mesmo prazo, deverá juntar aos autos documentos extraídos da ação de consignação em pagamento 0710488-32.2022.8.07.0001 que demonstre a existência de créditos passíveis de serem transferidos para conta vinculada a este processo” (ID151156849, autos originários). Nas razões, VIVIANNE DA COSTA MARTINS SOARES DE SOUZA narra: “O processo originário trata de pedido de Execução de Título Extrajudicial, no qual a parte agravada busca a localização bens e ativos financeiros em nome da agravante. No andar processual, o agravado pediu a penhora no rosto dos autos do processo n. o 0710488-32.2022.8.07.0001, que caminha na 23a Vara Cível de Brasília/DF, para que a penhora recai-se sobre valores que a impugnante teria a receber naqueles autos. O juízo singular deferiu o pedido de penhora no rosto dos referidos autos, e, assim, a agravante apresentou impugnação. A impugnação a penhora apresentada pela agravante foi acolhida parcialmente, apenas para reconhecer a incorreção aos cálculos, mantendo a penhora nos rostos dos referidos autos. ( ) Insta consignar que, conforme documentos em anexo, pelos autos do processo n. o 0710488-32.2022.8.07.0001, que tramita na 23a Vara Cível de Brasília/DF, pode-se ver que, a agravante é locatária de boxes/imóvel, sendo que, os autores do referido processo de consignação em pagamento são sublocatários. Ocorre que, os autores do referido processo de consignação em pagamento e sublocatários, entraram com a ação de n. o 0710488- 32.2022.8.07.0001, que tramita na 23a Vara Cível de Brasília/DF questionando o valor do aluguel, sob a alegação de que os valores devidos a título de alugueis são inferiores aos cobrados pela agravante e requerida nos referidos autos. Em face disso, enquanto a ação de consignação em pagamento, de n. o 0710488-32.2022.8.07.0001, que tramita na 23a Vara Cível de Brasília/DF pende de julgamento, os autores da referida ação estão efetuando os pagamentos dos valores que entendem serem devidos a título de alugueis em juízo. A parte agravada teve conhecimento da referida ação e dos depósitos, e assim solicitou a penhora no rosto dos referidos autos, sendo o pedido deferido” (ID45155118 - p.3 e 6). Discorre que: “A penhora não pode ser mantida e a decisão agravada deverá ser reformada porque, ao contrário do que veio a entender a decisão agravada, o crédito penhorado é preferencial em relação ao crédito objeto desta execução. Na verdade, o contrato de locação em que a agravante é locatária se encontra vigente até a presente data, e, assim, pode-se concluir que a agravante tem o dever de pagar mensalmente os valores referentes a título de alugueis, pois tais valores são destinados para esse fim, inclusive para o fim de ver a execução menos gravosa. A manutenção da decisão agravada é fato que torna a execução gravosa para a parte agravante. ( ) Para o fim de demonstrar que a execução se tornou gravosa a agravante, cabe destacar que esta é locatária de cinco boxes (imóvel localizado na Feira dos Importados, Conjunto D, Loja 01, Setor de Indústria e Abastecimento, Brasília, Distrito Federal, CEP: 71.205-900), sendo que paga o valor médio de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) para o locador Sr. Jamil Buzar Filho (proprietário do imóvel), ainda arca com condomínio (que compreende o pagamento das taxas de luz, água e segurança) do imóvel. Cabe destacar também que o valor de locação acordado com os sublocatários e autores da ação de consignação em pagamento de n. o 0710488- 32.2022.8.07.0001 fora de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) os quais não estão sendo pagos integralmente, mas parcial e em juízo nos referidos autos e que foram penhorados, dando ensejo a presente impugnação. Em resumo, a agravante é locadora de um imóvel, sublocou tal imóvel para os autores do processo de ação de consignação em pagamento n. o 0710488-32.2022.8.07.0001 que questionam o valor do aluguel e estão pagando em juízo, e, por consequência disso, a agravante não está conseguindo pagar o aluguel ao seu locador, Sr. Jamil Buzar Filho (proprietário do imóvel), haja vista que, os valores estão sendo pago em juízo e parcialmente. Portanto, contrariamente do que a decisão agravada entendeu, o crédito penhorado tem preferência em face ao crédito objeto da presente execução, ou seja, tais valores penhorados são impenhoráveis, uma vez que estão comprometidos para pagamento dos alugueis ao proprietário do imóvel, o locador, Sr. Jamil Buzar Filho, razão pela qual, assiste razão ao agravante em ver o presente agravo de instrumento conhecido e provido, reformando a decisão agravada para desconstituição da penhora recaída sobre o rosto dos autos da ação de consignação em pagamento n.o 0710488-32.2022.8.07.0001” (ID45155118 - p.6/7). E acrescenta: “( ) a penhora de recebíveis de aluguel não está previsto nos artigo 835 do Código de Processo Civil, quanto aos bens penhoráveis e sua ordem. ( ) Ademais, o caso em tela, os valores penhorados são de aluguel da empresa executada e da agravante, estes utilizados para pagar ao locador (dono do imóvel), tendo em visa o contrato de sublocação, sendo que, o ínfimo valor restante do contrato de sublocação, a impugnante utilizava para sustento de si e da sua família. Portanto, não merece ser mantida a decisão que manteve a penhora, pois ao contrário do que veio a entender, só o fato de a agravante fazer parte do quadro social da empresa executada é prova de que depende dos valores que foram bloqueados destinam-se para sustentar a si e sua família. ( ) Do mesmo modo, a penhora deve ser desconstituída com base no artigo 833, inciso XII do Código de Processo Civil, tendo em vista que o contrato de sublocação configura crédito decorrente de alienação do imóvel, na medida em que, na condição de locatária a agravante sublocou o imóvel. ( ) Cabe trazer a baila o que dispõe o artigo 5o Inciso XLV da Carta Magna de 1988: XLV - nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido; Como pode ser visto no caso em exame, a pena (obrigação de pagar) é da agravante e não do locador e proprietário do imóvel, Sr. Jamil Buzar Filho. Ocorre que, o locador e proprietário do imóvel, Sr. Jamil Buzar Filho, vem sofrendo as consequências advindas da penhora que recaiu sobre o rosto dos autos da ação de consignação em pagamento n. o 0710488-32.2022.8.07.0001, e uma vez que a penhora persista, não receberá os valores que seriam utilizados para pagamento do aluguel. ( ) Assim, uma vez que o proprietário do imóvel não tem a obrigação de pagar na execução em que a agravante é ré, não pode sofre as consequências impostas à agravante, razão pela qual, com base no artigo 5o Inciso XLV da Carta Magna de 1988, deveria a impugnação ter sido acolhida para que a penhora dos alugueis fosse desconstituída” (ID45155118 - p.9/13). Quanto ao efeito suspensivo, aduz: “Ao agravo de instrumento pode ser emprestado o efeito suspensivo, tal como prevê o artigo 1.019, I do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; No caso, é imperioso que seja emprestado o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento determinando que não sejam liberados a favor da agravada quaisquer dos valores bloqueados até o transito em julgado da decisão ora agravada” (ID45155118 - p.13/14). Ao final, requer: “Diante do exposto: 1. Requer que os Nobres Desembargadores recebam o presente Agravo de Instrumento e que seja recebido, conhecido e provido, para que seja reformada a decisão do Juízo a quo, para desconstituição da penhora recaída sobre o rosto dos autos do processo n. o 0710488-32.2022.8.07.0001, que caminha na 23a Vara Cível de Brasília/DF. 2. Requer seja emprestado efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento” (ID45155118 - p.14). Preparo recolhido (ID45155121). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em processo de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem como objeto decisão interlocutória proferida em sede de ação de execução de título extrajudicial pela qual deferida parcialmente a impugnação à penhora de crédito da agravante no rosto da ação de consignação em pagamento n. 0710488-32.2022.8.07.0001. Conforme anotado no relatório, a agravante alega, em resumo, não observância da ordem de preferência da penhora, já que “recebíveis de aluguel não está previsto” no rol do art. 835 do CPC. Sustenta a impenhorabilidade do crédito com base no inciso XII do art. 833 do CPC, “tendo em vista que o contrato de sublocação configura crédito decorrente de alienação do imóvel”. Salienta que a quantia é necessária para a sua subsistência e de sua família. Diz que o crédito penhorado é preferencial ao crédito ora executado, pois a quantia pertenceria, em última instância, ao proprietário do imóvel que a agravante subloca aos autores da ação de consignação em pagamento. Assevera que o locador/proprietário do imóvel “vem sofrendo as consequências advindas da penhora”, apontando violação ao artigo 5o, inciso XLV da CF, que prevê o princípio da intranscendência das penas. E intenta, nesta sede, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Depreende-se dos autos originários que a execução ajuizada por SICOOB, ora agravada, funda-se em débito inserto na Cédula de Crédito Bancário n. 4343 (ID15497966 – p.2). A ação de consignação em pagamento n. 0710488-32.2022.8.07.0001 tem como objeto crédito de aluguel decorrente de contrato de sublocação firmado entre os autores da ação (sublocatários) e a ora agravante (sublocadora), referente ao imóvel de propriedade do locador Jamil Buzar Filho (ID119802284 dos autos mencionados). E à vista da informação de que a agravante tem crédito a receber (ID127084886, autos originários), o juízo de origem deferiu a penhora no rosto dos autos da ação de consignação em pagamento (decisão de ID128368468, autos originários). Em execução, observam-se interesses do credor (art. 797 do CPC), respeitada a forma menos gravosa ao patrimônio do devedor (art. 805 do CPC), podendo o juiz adotar as medidas que repute válidas para atingir a satisfação da obrigação (art. 773 do CPC). De acordo com o art. 831, caput do CPC, a “penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”. Dispõe o art. 835 do CPC: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto” E o art. 860 do CPC evidencia a possibilidade de efetivação da penhora no rosto dos autos: “Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado” Destaca-se que “A gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015, estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor (art. 797), bem como a forma menos gravosa ao devedor (art. 805).”(AgInt no AREsp 1401034/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 28/03/2019). Salienta-se, ademais, que ainda “que se admita a execução de uma forma menos gravosa à parte devedora, esse princípio (da menor onerosidade) não pode ser aplicado de maneira a prejudicar ou criar empecilhos injustificados à satisfação do crédito da parte exequente” (Acórdão 1409012, 07368657720218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). E se registre que, diferentemente do alegado, “Consoante dispõe o art. 835 do CPC, dinheiro, em espécie ou em depósito, ocupa o primeiro lugar na ordem de preferência de penhora, sendo equivalente os valores auferidos com alugueis” (Acórdão 1111170, 07056257520188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 2/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). No mais, esta a redação do art. 833, incisos IV e XII do CPC: “Art. 833. São impenhoráveis: ( ) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; ( ) XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra” Crédito oriundo de contrato de aluguel (quantia a receber pela agravante depositada em ação de consignação em pagamento) não se encontra acobertada pela alegada impenhorabilidade prevista no inciso XII do art.833 do CPC. Outrossim, cabe à parte comprovar que “reverte efetiva e concretamente os rendimentos (aluguel) para a sua subsistência, ônus do qual (a agravante) não se desincumbiu no caso concreto” (Acórdão 1664188, 07328408420228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Com relação às alegações atinentes a eventual direito do proprietário do imóvel sublocado, de se destacar, como bem definido na decisão agravada, que, não sendo hipótese de substituição processual (art. 18, CPC), “é defeso pleitear direito alheio em nome próprio, devendo ainda ser observado que a via adequada para a defesa de terceiros que venham a sofrer constrições patrimoniais determinadas nas ações judiciais são os embargos de terceiros” (ID151156849, autos originários). Assim, em juízo de cognição sumária, não há como acolher a pretensão. Indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora